Tribunal: TJBA
Processo: 8001725-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001725-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROMILSON SILVA LIMA e outros Advogado(s): ISAAC MENEZES DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÂ - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de ROMILSON SILVA LIMA, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em razão de golpe de facão desferido contra a vítima após desentendimento banal. A prisão preventiva foi decretada em 2022 com base na evasão do distrito da culpa e na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A Defesa alega excesso de prazo na prisão cautelar, ausência de contemporaneidade e descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP. Requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar sua manutenção; (ii) analisar se a ausência de reavaliação da custódia a cada 90 dias implica nulidade; (iii) avaliar se o tempo de prisão cautelar autoriza a concessão da liberdade provisória por excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, tendo como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do Paciente após o cometimento do crime. 4. O crime imputado (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) é punido com pena superior a quatro anos, satisfazendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. 5. A fuga do distrito da culpa e a prisão do Paciente em outro estado demonstram risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da custódia. 6. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada em três ocasiões (maio e outubro de 2023, março de 2024), com fundamentação individualizada, não havendo nulidade por inércia judicial quanto ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Ademais, atualmente, o processo de primeiro grau encontra-se concluso para o magistrado reavaliar a preventiva. 7. A primariedade e os bons antecedentes não impedem, por si só, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, conforme pacífica jurisprudência. 8. A alegação de paradeiro incerto do Paciente deve ser solucionada perante o juízo de origem ou a Administração Penitenciária, não sendo matéria a ser resolvida diretamente via habeas corpus. 9. O encerramento da instrução criminal não impede a manutenção da custódia, sobretudo quando persistem os fundamentos originais da segregação. 10. O tempo de prisão cautelar, embora expressivo, não configura excesso de prazo abusivo, considerando a complexidade do feito, a gravidade concreta do delito e a conduta do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, como a fuga do distrito da culpa. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não implica nulidade automática quando há subsequente reexame judicial com fundamentação. 3. A primariedade, os bons antecedentes e o tempo de prisão cautelar não afastam, por si sós, a legitimidade da custódia preventiva quando persistem os requisitos legais do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, § único, e 319; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg na Pet 16.308/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12.08.2025; TJBA, HC 8008592-08.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Criminal, j. 15.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001725-62.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ROMILSON SILVA LIMA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÂ - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, denegar a ordem , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.